Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-42.2018.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001721-42.2018.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUNIZANGELA SILVA PEREIRA - CPF: 027.088.071-29 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), CLEUNIZANGELA SILVA PEREIRA - CPF: 027.088.071-29 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A Lei Municipal n. 024/1997, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Paranatinga, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2.

Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3.

A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

4.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Cleunizangela Silva Pereira, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, desproveu o Apelo e manteve a sentença que, julgou procedente, em parte, a Ação de Cobrança, por ela proposta.

O Agravante defendeu, em resumo, que a parte recorrente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo, desde o início do pacto laboral.

Asseverou que a conclusão do laudo foi a de que durante todo o período em que a agravante prestou seus serviços, esteve exposta a agentes biológicos.

Afiançou que não há falar em irretroatividade do pagamento, sendo que a situação de insalubridade existe desde o ingresso e exercício no cargo de agente de serviços gerais, sendo inerente ao desempenho de sua atividade.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para condenar o Apelado ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade, que faz jus a Apelante, dos últimos 5 (cinco) anos, até presente data, que deverão ser calculadas sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do seu cargo efetivo.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões, id. 177292686.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada, que negou provimento ao recurso de apelação, por ela proposto, para manter a sentença que julgou procedente, em parte, seu pedido inicial, consistente no reconhecimento ao direito à percepção do adicional de insalubridade, desde a data da elaboração do laudo pericial.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se
em determinar a data de início do pagamento.

É cediço que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uninão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, semp+re na mesma data e sem distinção de índices”.

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A respeito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.1.Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(RE 672687. AgR – segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015

No âmbito municipal, contudo, o artigo
83, da Lei Municipal n.
29
/2005, assim estabelece:

Art. 83. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento)
do vencimento básico do seu cargo
. [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO COM REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PREVISÃO EM LEI - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ASSEGURADO EM LEI -
BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO
– DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – CONTRATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO REGIDO PELA CLT – FGTS – INAPLICABILIDADE - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, COM INCIDÊNCIA DO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETRO CONTIDOS NO ART. 85, DO CPC – MANTIDOS – SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA PRO 5 ANOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É devido o pagamento do adicional de insalubridade a servidor que exerce atividades em local insalubre, com risco acima dos limites previstos pelo Ministério do Trabalho, de acordo com nível de exposição.

2.
O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

3.Uma vez considerado válido o contrato temporário, atendendo ao excepcional interesse público da contratação e a sua previsão legal, não há se falar em nulidade, tampouco em reconhecimento dos direitos trabalhistas previstos na CLT, tendo em vista a natureza pública do contrato.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de servidor temporário, o FGTS só será devido se os contratos foram considerados nulos, em razão do entendimento quanto à ocorrência de culpa recíproca entre as partes.

5.Sendo a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, a cobrança das verbas deve ser suspensa pelo prazo de 5 (cinco) ou até que perca a condição de necessitada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

6.Verba honorária fixada dentro dos parâmetros do art. 85, do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo despendido no trabalho realizado.

7.Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT - APL: 00044677020108110040 MT, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 5/2/2018, PRIMEIRA Câmara De Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/2/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO –
AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE – PERICIA JUDICIAL REALIZADA –
APELO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS SERVIDORES – RECEBIMENTO DAS VERBAS DE FORMA RETROATIVA – CONSTATAÇÃO DA ALEGAÇÃO – DOCUMENTOS QUE APONTAM A SITUAÇÃO INSALUBRE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA RECURSO PROVIDO.

Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

Desde que constatado por meio de prova documental, e pericial, há de se conceder o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, a respeitar o quinquênio prescricional que antecede a propositura da ação.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

(N.U 0001518-81.2015.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/7/2020, Publicado no DJE 17/7/2020). [Destaquei].

Desta feita, foi devidamente demonstrado nos autos, o direito ao recebimento do adicional, e, considerando o dispositivo legal retromencionado, a base de cálculo deve ser o vencimento básico do cargo exercido.

Quanto ao termo inicial, do aludido adicional, observa-se que foi realizada a perícia, consoante laudo id. 166468666, na data de 05/07/2022.

Logo, ante a existência de Lei a autorizar o pagamento do adicional de insalubridade e comprovado, por Laudo Pericial do Médico do Trabalho nomeado pelo juízo, que a apelante exerce atividades sob a exposição a agentes insalubres, faz ela jus à percepção do referido adicional.

O ponto controvertido está apenas em relação à data de início do pagamento, visto que, segundo a apelante, deve ser fixada desde o início da exposição.

Sobre o termo inicial para o pagamento, é certo que o adicional de insalubridade é devido a partir do laudo pericial que constatou o exercício do cargo em condições insalubres.

[...] III. Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
’ (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/04/2018). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1º/07/2021; AgInt no REsp 1.921.219/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; AgInt no REsp 1.953.247/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/03/2022; AgInt no REsp 1.903.718/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/06/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020; EDcl no REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019.

IV. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1067540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2022). (sem grifo no original).

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024